Tribunal: TJDFT
Processo: 0745347-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. “ERROR IN PROCEDENDO”. NÃO TOTALMENTE ESCLARECIDAS AS CIRCUNSTÂNCIAS RELEVANTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. VIABILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO ARGUMENTATIVA E PROBATÓRIA, A CRITÉRIO DO JUÍZO DE ORIGEM. PREJUÍZO PROCESSUAL EVIDENTE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIIDADE. SENTENÇA ANULADA.
I. Ação ajuizada, em 28.10.2020, sob o fundamento de contratação fraudulenta e indevidas cobrança e “negativação”, em que a consumidora (ora recorrente) postulou a declaração de inexistência de débitos, o “cancelamento” do contrato fraudulento (190188539), além da exclusão da “negativação” e a compensação por danos morais.
II. Suscitada de ofício preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
A. No caso concreto, em observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como aos princípios da cooperação e da efetividade, urge a anulação da sentença (CPC, artigos 4o, 6o e 7o).
B. A consumidora narra, na inicial, que é cliente da operadora (incontroversa a existência de contrato válido de telefonia móvel). Respeitante às cobranças indevidas, afirma que refeririam a outro contrato (este fraudulento: modem não contratado – contrato 190188539, vinculado indevidamente ao contrato de telefonia móvel). Afirma que os débitos referentes ao contrato fraudulento teriam sido “negativados” no SERASA e colaciona print da proposta de negociação ofertada no whatsapp do cadastro restritivo e do extrato obtido no “assistente virtual” da CLARO SA.
C. Por seu turno, em contestação, a empresa de telefonia, a par de reafirmar a regularidade da contratação (via call center) e a efetiva utilização dos serviços (legitimidade da cobrança, diante da existência de débitos em aberto), colaciona documentos que demonstrariam que não efetuou a inscrição do nome da parte autora nos cadastros negativos públicos (o acesso ao SERASA LIMPA NOME para negociação seria restrito à consumidora), além do que preexistiriam restrições creditícias em nome da parte consumidora, o que afastaria o dano extrapatrimonial (Súmula 385 do STJ).
D. Nesse quadro processual, a ausência de específica intimação da ora recorrente para se manifestar em réplica redundou em patente prejuízo processual, uma vez que os fatos não se encontrariam totalmente esclarecidos (e comprovados). No ponto, somente a complementação argumentativa e probatória de parte a parte, a critério do douto juízo de origem do origem, e sob o crivo do contraditório, poderia elucidar as circunstâncias relevantes ao deslinde da controvérsia: (a) se a consumidora reclamou e devolveu o modem que afirma ter recebido em 2015 (contrato supostamente fraudulento); (b) se foi dada publicidade à restrição creditícia em seu nome (extrato do SERASA de consulta pública); (c) se existiriam outras “negativações” ilícitas (ônus processual da consumidora); e (d) se existiria gravação da contratação realizada por meio do “call center” , e a natureza dos serviços supostamente utilizados e que resultaram nas cobranças impugnadas (ônus processual da empresa).
E. Desse modo, é de se declarar nulo o processo a partir da sentença, de forma a permitir a complementação argumentativa e probatória de parte a parte, inclusive, se for o caso, mediante audiência, a critério do douto juízo sentenciante. (Lei 9.099/95, artigo 13, § 1o).
III. Suscitada, de ofício, preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem, para regular processamento, nos moldes do item II da ementa.